Tribunal: TJDFT
Processo: 0704026-84.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704026-84.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WARLEY VALERIO DA SILVA APELADOS: JOSE OLIVEIRA E OUTROS Despacho 1. Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 3 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO